Tribunal: TJPA
Processo: 0008426-36.2017.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008426-36.2017.8.14.0035

APELANTE: KELWIN BENTES CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ARTIGO
302, §1°, III, da Lei n. 9503/97

– RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO. INEVITABILIDADE DO RESULTADO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO.
imprudência na condução do veículo.causando o atropelamento e a morte da vítima -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I - Com efeito, as provas que se extraem dos autos, indicam que o apelante não teria guardado o devido cuidado objetivo, agindo com imprudência na condução do veículo e com isso causando o atropelamento e a morte da vítima, visto que, se estivesse atento às circunstâncias possíveis e previsíveis do fato, o teria evitado. Destarte, não se pode ignorar que o motorista se obriga a ter atenção em áreas urbanas ante a possibilidade do surgimento de algo inesperado, que exija maior atenção. Necessário observar que, no caso em debate, a vítima estava lesionada e por isso não conseguia sair do meio da pista, sendo ajudado por transeuntes que sinalizaram para outros automóveis que prontamente desviaram, o que não ocorreu com o recorrente;

II - T
emerário cogitar-se em ausência de previsibilidade objetiva do resultado, uma
vez que qualquer pessoa, diante das circunstâncias, poderia prever o incidente. Assim, estando comprovado que o réu deixou de observar um dever objetivo de cuidado (imprudência), bem como o nexo causal entre sua conduta e o resultado, que, no caso em tela, era perfeitamente previsível, sendo imperiosa a manutenção de sua condenação;

III – Extraem-se do acervo, que a reação tardia do acusado foi a causa determinante do fato, e os demais elementos dos autos comprovam a quebra do dever objetivo de cuidado;

IV - Em face dos argumentos esposados, segue recorrente condenado
às penas de 4 anos e 5 meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, e 300 dias-multa, pela prática do crime descrito no artigo 302, §1°, III, da Lei n. 9503/97.

IV - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

KEWIN BENTES CORREA, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 4 anos e 5 meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, e 300 dias-multa, pela prática do crime descrito no
artigo 302, §1°, III, da Lei n. 9503/97.
interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Única de Óbidos/PA.

Em suas Razões, a defesa asseverou pela absolvição, com fundamento no artigo 386, IV e VII, do Código de Processo Penal (ID 6909321).

Em Contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 6909323).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento
do Recurso de Apelação e, no mérito pelo seu desprovimento (ID 7409983).

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de Recurso de Apelação, interposto por KELWIN BENTES CORREA, contra sentença condenatória, prolatada pelo Juízo da Vara Única de Óbidos.

Narra a exordial, que no dia 27/08/2017, por volta da meia noite, a vítima Franciley Batista Barros, que conduzia uma motocicleta, se envolveu em um acidente com outra motocicleta, conduzida por Henrique Menezes da Silva, onde ambos vieram ao chão. Algumas pessoas se aproximaram a vítima que estava prostrada no chão, consciente e queixava-se de dores nas pernas. Nesse diapasão as pessoas sinalizavam para os veículos que passavam no local, quando notaram uma motocicleta, em alta velocidade, e sinalizaram para que parasse. Tratava-se de Kelwin Bentes Corrêa, que conduzia a motocicleta marca Honda, modelo Tornado 250, cor vermelha, que passou direto na rua, sem diminuir a velocidade, atingindo a cabeça da vítima, prosseguindo viagem sem prestar socorro.

Devidamente processado, o recorrente foi processado e ao final condenado às penas de 4 anos e 5 meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, e 300 dias-multa, pela prática do crime descrito no artigo 302, §1°, III, da Lei n. 9503/97. Inconformado,
interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

1.TESE DEFENSIVA

Em suas Razões, a defesa asseverou pela absolvição, com fundamento no artigo 386, IV e VII, do Código de Processo Penal (ID 6909321).

1.1 DA ABSOLVIÇÃO

De início, oportuno lembrar que a culpa, à semelhança do dolo, é uma atitude contrária ao dever, portanto, reprovável da vontade, no dizer de Antolisei. Previsível o
acidente
, tem-se o réu como culpado pelos crimes descritos na denúncia" (STJ - REsp. 28.496-3 - Rel. José Cândido - DJU 27.09.1993, p. 19.835) (in
Código Penal
e sua Interpretação Jurisprudencial, Alberto Silva Franco e outros, Parte Geral, vol. 1, Ed. Revista dos Tribunais, 7ª ed., p. 320).

Na espécie a prova da materialidade restou comprovado pelo
Auto de Exame Cadavérico (ID 6908997), Declaração de óbito (ID 6908997), Auto de Apresentação e Apreensão das motocicletas (ID 6908997), Auto de Entrega (ID 6908997), depoimentos de testemunhas e confissão do recorrente. Nesse diapasão o
Auto de Exame Cadavérico (ID 6908997) atestou que a morte da vítima FRANCIRLEY BATISTA BARROS foi causada por laceração do osso frontal e com exposição de massa cefálica, fratura do occiptal, hemorragia, produzida por objeto contundente e lacerante, com esmagamento de crânio, violência, e morte cerebral.

Nesse contexto, a defesa advogada a tese da ausência de culpa na conduta do recorrente, mas de caso fortuito, por absoluta falta de se previsibilidade do resultado. Contudo, o acervo processual destoa dessa assertiva, mormente pelas provas orais produzidas, dentre as quais destaca-se os relatos da testemunha
YASMIN ADRIANA DUARTE ABREU que declarou:

Que, no dia dos fatos estavam saindo do SESC em sua moto, quando se depararam com o primeiro acidente, cujas vítimas estavam jogadas ao chão, sendo Francirley, que estava no meio-fio com o pé quebrado e não conseguia se mexer, e Henrique, que estava no meio da rua. Afirmou que conversou com Francirley e começou a passar moto e carros pelo local, então pediu para as outras pessoas acenaram, para que os carros passassem por outro lugar, quando, de repente, o réu veio na moto, e não sabe se ele viu o aceno, mas só deu tempo da mesma se jogar para trás, tendo o guidon da moto atingido a costa de Tarliane, que "foi com tudo pra frente", e o pedal atingiu a cabeça de Francirley. Esclareceu que o réu "passou muito rápido", "não teve nem um desequilíbrio", e que o local é um pouco escuro, a rua é de mão dupla, e no dia não tinha iluminação, mas agora tem. Explicou que, diante do ocorrido, todos começaram a gritar, mas algumas pessoas reconheceram o réu, e que no momento, estavam "com o rapaz", primeiro veio um carro, passou, circulou a moto
e passou, depois escutaram o barulho e pediu para acenarem, eles acenavam no meio da rua, e veio Kewin na moto. Disse que acredita que o réu os reconheceu, mas talvez não parou porque achou que fosse uma brincadeira "dos meninos". Declarou que o acusado ficou muito nervoso "depois que caiu em si". Esclareceu que no SESC estavam todos juntos, e o réu estava bebendo, sendo que na velocidade que o acusado vinha, talvez daria ou talvez não daria pra evitar o ocorrido, dependendo da condição dele, pois é "uma subida bem pouca", e ele vinha reto. Afirmou que os rapazes que estavam acenando "estavam longe ainda".

No mesmo sentido foram as declarações da t
estemunha ADRIELSON SOARES DE OLIVEIRA, esposo de Yasmin, que esclareceu:

Que, conhecia a vítima e o réu, e que estavam no SESC, o réu estava bebendo, então prosseguiram "rumo Bela Vista", o réu não estava mais lá, se aproximaram do Bela Vista e viram só os dois rapazes do acidente, Francirley estava mais no meio da rua sem o capacete, e Henrique estava do outro lado da rua, então tentaram acenar, foi quando o réu
veio na moto e não parou, nem voltou pra prestar socorro. Afirmou que todos chegaram juntos ao local, a testemunha e o outro rapaz foram fazer o aceno, fizeram o aceno no meio da rua, porém o réu vinha em alta velocidade, desviou de uma moto que estava lá, sem diminuir a velocidade, se desequilibrou e atingiu a cabeça do Francirley. Declarou que não sabe se o réu não prestou atenção ao aceno, e que só afastaram para o lado da rua, senão iriam ser atingidos. Esclareceu que o réu vinha a 60km/h, uma velocidade "meia rápida", e que não havia buraco na via, sendo que após isso, ninguém conversou com o acusado, e as pessoas que conversaram falaram que ele não viu o rapaz caído no chão, só viu a moto. Afirmou que o réu ainda atingiu a costa de Tarliane, que estava lá ajudando, mesmo assim ele continuou. Ressaltou que o réu "viu nós dois acenando lá, dava pelo menos pra reduzir, desviar".

Por sua vez a testemunha
DANIELSON FELEOL DOS SANTOS relatou:

Que, no dia dos fatos "iam passando lá, já tinha acontecido o primeiro acidente, fomos tentar ajudar as duas vítimas, tiremos um e arredamos o outro rapaz pro lado, era muito escuro, essa moto veio e não parou, também ninguém percebeu que havia passado por cima, depois só que perceberam e foi uma gritaria, só que aquela subida (...) quem vem do escuro ali não enxerga nada (...) qualquer um que sobe ali não vê o que estava acontecendo ali (...) nós saímos pra sinalizar ele já vinha, não deu tempo pra ele ver a sinalização (...) não sei se ele tem culpa (...) ele passou e foi embora, ninguém viu quem era (...) não foi muito rápido, também não foi muito devagar (...)
ele não desviou de nenhuma moto (...) ele não chegou a me ver sinalizando, aquele ponto ali era escuro (...) ele passou tirando fino das duas motos (...) não chegou a desviar de nenhuma das motos (...) disse que, pelo que sabe, Tarliane não chegou a ser atingida por ele (...) ela me falou que sentiu um negócio na costa, nós vimos mesmo que estava vermelho, mas nós não sabe mesmo se era a moto ou não (...) se fosse a moto, tinha acontecido dele capotar na moto (...) única coisa que eu vi foi ele passar no meio das duas motos (...) ele passou nesse sentido e não freou porque acho que ele não viu (...)".

O recorrente
KELWIN BENTES CORREA, ao ser interrogado, asseverou:

Que, os fatos são verdadeiros, e que passou "lá no local, vinha meio rápido, não dava de enxergar nada, é escuro, mas eu não senti nada na moto, bater nada, por isso que eu passei direto, já vi mesmo em cima, gente, não sabia se era briga, de longe não dá de enxergar porque é escuro, é uma ladeira, eu passei direto normal, também não procurei saber o que era, eu só passei entre duas motos que estavam no meio da rua, em pé". Afirmou que enxergou de longe as motos, mas não viu que havia uma pessoa no chão, nem as pessoas acenando. Declarou que não possuía habilitação, e soube que havia passado por cima do rapaz só depois, quando lhe ligaram e falaram que era pra ir embora de lá porque ele havia matado alguém, momento em que disse "eu não". Afirmou que Darven pediu para irá casa dele, e depois começou os comentários, que só ficou sabendo que a moto atingiu a vítima por outras pessoas. Declarou que foi na casa de Darven porque nesse dia o dono do lava jato tinha ido para uma colação, então ia dormir lá, mas que não viu ninguém acenando, as motos estavam em pé, e não viu nenhuma pessoa jogada no chão, só lembra que passou entre as duas motos, e acha que estava a 50km/h, e que era uma moto Tomado, 250Cc.

Diante dos fatos, verifica-se que o apelante, pode-se dizer, na passividade, negligenciou a obrigação de diligência de prever o previsível. O atropelamento talvez evitável pela simples iniciativa de conduzir a motocicleta dentro do limite de velocidade. A culpa do apelante, ressalta, então, clara, não lhe aproveitando o esforço de, inobstante confessar a autoria dos fatos, se isentar de qualquer responsabilidade penal, justas, por decorrência, as reprimendas que lhe foram impostas no decreto condenatório. Conveniente verificar que o recorrente
conduzia a motocicleta em velocidade incompatível com o local, e sem habilitação e ao se deparar com uma subida com pouca iluminação, deveria, por cautela redobrar a atenção em face do que poderia encontrar do outro lado. Todavia, apesar dos outros veículos, nas mesmas condições, observarem que havia pessoas acenando e de forma providencial desviarem do local, o recorrente agiu de maneira diversa, causando o acidente fatal.

Com efeito, as provas que se extraem dos autos, indicam que o apelante não guardou o dever de cuidado objetivo, agindo com imprudência na condução do veículo e com isso causando o atropelamento e a morte da vítima, visto que, se estivesse atento às circunstâncias possíveis e previsíveis do fato, o teria evitado. Desse modo, já no campo da abstração, talvez, se menor a velocidade e maior a atenção, fosse possível ao apelante operar de modo a parar ou a desviar, conjurando o acidente. Destarte, não se pode ignorar que o motorista se obriga a ter atenção em áreas urbanas ante a possibilidade do surgimento de algo inesperado, que exija maior atenção. Necessário observar que, no caso em debate, a vítima estava lesionada e por isso não conseguia sair do meio da pista, sendo ajudado por transeuntes que sinalizaram para outros automóveis que prontamente desviaram, o que não ocorreu com o recorrente, que se tivesse procedido com cautela, obedecendo ao disposto no § 2º do art. 29 do CTB:"(...) respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres (...)".

Dessa forma, temerário cogitar-se em ausência de previsibilidade objetiva do resultado, uma vez que qualquer pessoa, diante destas circunstâncias, poderia prever o incidente. Assim, estando comprovado que o réu deixou de observar um dever objetivo de cuidado (imprudência), bem como o nexo causal entre sua conduta e o resultado, que, no caso em tela, era perfeitamente previsível, imperiosa a manutenção de sua condenação.

Ante o exposto, em sintonia com o douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, mantendo condenação de
KEWIN BENTES CORREA, às pena de 4 anos e 5 meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, e 300 dias-multa, pela prática do crime descrito no artigo 302, §1°, III, da Lei n. 9503/97,
nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/05/2022